Tribunal: TJMT
Processo: 0006903-15.2018.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006903-15.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Uso de documento falso, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), THIAGO RONDON DE PINHO - CPF: 067.297.121-63 (APELANTE), JULIANA MAXIMA DA SILVA GOMES - CPF: 069.866.621-65 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: THIAGO RONDON DE PINHO, JULIANA MAXIMA DA SILVA GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –TRÁFICO DE ENTORPECENTES – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DOS ARTS. 33,
CAPUT
, E 40, VI, AMBOS DA LEI No 11.343/06 – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – INVIABILIDADE – REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA PREENCHIDOS – CONDENADO QUE PERMANECEU PRESO DURANTE O PROCESSO – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO – INADMISSIBILIDADE –TESTEMUNHOS DE AGENTES POLICIAIS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – APREENSÃO DE TABLETE E DE PORÇÕES MENORES DE MACONHA – TRAZER CONSIGO E TER EM DEPÓSITO DROGAS COM FINALIDADE DE MERCANCIA – CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA – CONDENAÇÃO MANTIDA – REVISÃO NA DOSIMETRIA DA PENA – ATENUANTE DA MENORIDADE – REDUÇÃO EM 1/6 (UM SEXTO) – ENTENDIMENTO DO STJ –ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE – DATA DE NASCIMENTO COMPROVADA PELO TERMO DE DECLARAÇÕES – DOCUMENTO DOTADO DE FÉ PÚBLICA E HÁBIL A ATESTAR A MAJORANTE DO ART. 40, VI, DA LEI N. 11.343/06 – TRÁFICO PRIVILEGIADO – FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA PENA EM 1⁄2 -

READEQUAÇÃO DA PENA DE JULIANA – REGIME SEMIABERTO – PENA DE THIAGO –
REGIME FECHADO –
DETRAÇÃO PENAL – INVIABILIDADE – O DESCONTO NÃO INFLUENCIARÁ NO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA – CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS –– IMPOSSIBILIDADE – REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO – PENA DE MULTA –PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – JUÍZO DA EXECUÇÃO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça tem orientado no sentido de não deferir ao condenado o direito de recorrer em liberdade quando, presentes os motivos para a preventiva, permaneceu segregado durante a persecução criminal.

Os testemunhos de agentes policiais gozam de presunção de credibilidade e são válidos para fundamentar a condenação, mormente quando colhidos sob o crivo do contraditório.

Os depoimentos dos policiais, a abordagem do apelante Thiago com uma porção de maconha em seu bolso, a forma de acondicionamento da droga – em tablete maior e fracionada em pequenas trouxinhas –, a apreensão de filme plástico e tesoura, bem como as circunstâncias da prisão, indicam a destinação comercial das substâncias entorpecentes apreendidas.

Não é necessário que o acusado seja surpreendido comerciando a droga apreendida para que seja configurada a conduta descrita no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, porquanto o tráfico de entorpecentes é um crime de ação múltipla, em que se admitem várias condutas, entre elas, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, vender e fornecer.

“Embora o Código Penal não estabeleça percentuais mínimo e máximo de redução para as atenuantes, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é razoável a redução da pena, pela aplicação das atenuantes, no patamar de 1/6.”
(HC n. 449.356/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 01/08/2018)

A data de nascimento da adolescente Viviane ficou comprovada pelo termo de declaração prestado perante as autoridades policial e judicial – documento dotado de fé pública e hábil a atestar a idade da menor –, do qual se pode evidenciar a configuração da causa de aumento do art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06.

Observando a natureza e a forma de acondicionamento, aplica-se o percentual da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, para a apelante Juliana, em seu grau médio, ou seja, 1/2 (metade), por ser razoável e proporcional à gravidade concreta do delito, para a efetiva prevenção e repreensão do tipo penal. Redimensionamento da pena de Juliana e fixação de regime semiaberto para o início de cumprimento, à luz do art. 33, § 2o, alínea b, e § 3o, do Código Penal.

Embora a reprimenda do apelante Thiago tenha sido estabelecida em patamar inferior a 8 (oito) anos de reclusão, mantém-se o regime inicial fechado, por se tratar de réu que ostenta circunstâncias judiciais desfavoráveis, com fixação da pena-base acima do mínimo legal, em observância aos critérios o artigo 59 c/c art. 33, §§2o e 3o, ambos do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas. Além disso, dada à reiteração criminosa, a fixação de regime diverso do fechado não seria suficiente para a reprovação e prevenção delitiva.

O desconto da pena não influenciará no substrato jurídico em que o regime fechado foi fixado, de modo que o cálculo compete ao juízo da execução penal, nos termos do art. 66, III, “c”, da Lei n. 7.210/84.

Aplicada a pena superior a quatro anos, não há falar-se em conversão da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, porque desatendido o requisito do inciso I do art. 44 do CP.

A pena de multa foi escorreitamente aplicada, dentro dos parâmetros legais, seguindo os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. A eventual impossibilidade de pagamento deverá ser deduzida perante o Juízo da execução (artigo 66 da LEP).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0006903-15.2018.8.11.0042

APELANTE: THIAGO RONDON DE PINHO, JULIANA MAXIMA DA SILVA GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta pela Defensoria Pública contra decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Penal código no 514391, julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar Juliana Máxima Silva Gomes a 6 (seis) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 01 (um) ano de detenção e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática dos delitos previstos nos arts. 33,
caput
, e 40, inc. VI, ambos da Lei n. 11.343/06, 304 do Código Penal e 12,
caput,
da Lei 10.826/03 e Thiago Rondon de Pinho a 6 (seis) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 610 (seiscentos e dez) dias-multa, nas penas dos arts. 33,
caput
, e 40, inc. VI, ambos da Lei de Tóxico.

Nas razões recursais, ID. 27964478 a 27964481. Invocou a condição de usuários de drogas e fragilidade probatória para dar suporte a uma condenação em tráfico de drogas. Requereu a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/06 ou, subsidiariamente, para o delito de uso compartilhado previsto no § 3o do art. 33 da mesma lei. Afirmou que eles apenas se reuniam na residência com o objetivo exclusivo de usar drogas em conjunto. No tocante à dosimetria, requereu o aumento do
quantum
de redução pela atenuante da menoridade relativa para 1/6 (um sexto) e o afastamento da causa de aumento do art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06 por ausência de documento hábil a comprovar a menoridade da suposta adolescente, substituição da pena. Especificamente em relação à apelante Juliana postulou a aplicação do tráfico privilegiado na fração de 2/3, a modificação para o regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. No tocante ao apelante Thiago, pleiteou a fixação do regime semiaberto, a aplicação da detração penal e o direito de recorrer em liberdade. Ao final, pugnou pela redução da pena multa dada à hipossuficiência dos acusados.

Em contrarrazões, ID. 27964485 a 27964488, o Ministério Público pleiteou a manutenção da sentença condenatória.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo parcial provimento do recurso
,
ID. 34722970, apenas para redimensionar a fração de redução da pena pelo tráfico privilegiado atinente à apelante Juliana e, consequentemente, reanalisar o regime
inicial de cumprimento, bem como a possibilidade de substituição da pena.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: THIAGO RONDON DE PINHO, JULIANA MAXIMA DA SILVA GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Aduz, inicialmente, a defesa de Thiago Rondon de Pinho, o direito de recorrer em liberdade.

Todavia, ao compulsar os autos verifica-se que o juiz de primeiro grau manteve a custódia cautelar, sob os seguintes fundamentos:

“Da mesma forma e com fundamento no que dispõe o art. 59, da Lei n. 11.343/06, NEGO ao condenado o direito de recorrer em liberdade, MANTENDO-SE a prisão cautelar, já que presentes os fundamentos da prisão preventiva, notadamente, a fim de garantir a ordem pública e evitar reiteração delituosa, porquanto já possui condenação provisória por delito de elevada gravidade e além disso responde outra a ação penal pelo mesmo delito de tráfico de drogas.”

Com efeito, a orientação pacificada do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
“não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu preso durante a persecução criminal, se persistem os motivos para a segregação preventiva”
(RHC 79.918/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 16/02/2017, DJe 22/02/2017).

Dessa forma, verificando-se que há sentença condenatória proferida, onde foram analisadas todas as circunstâncias da prática delituosa, julgando-se necessária a manutenção da prisão preventiva como garantia da ordem pública e evitar a reiteração criminosa, a manutenção da custódia cautelar é medida que se impõe.

Noutra ótica, o recurso visa, em síntese, à desclassificação para o delito de uso de entorpecentes
ou uso compartilhado e à revisão na dosimetria da pena.

A denúncia narra o que se segue

“Conforme Inquérito Policial incluso, no dia 29 de janeiro de 2018, por volta das l5h30min, na Avenida Alice Freire, do Bairro CPA III, nesta capital, o denunciado Thiago Rondon de Pinho trazia consigo 01 (uma) porção de maconha, com massa de 16,34 g (dezesseis gramas e trinta e quatro centigramas), bem como tinha em depósito conjuntamente com a denunciada Juliana Máxima Silva Gomes, 09 (nove) porções de maconha, com massa de 227,10 g (duzentos e vinte e sete gramas e dez centigramas), para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (Laudo preliminar n°. 0245/20l 8 –fls. 27/28-IP.

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, os denunciados possuíam e mantinha sob sua guarda, 04 (quatro) munições de calibre doze, em desacordo com determinação legal e regulamentar. Ainda, envolveram na prática delitiva a adolescente Viviane Beatriz Silva Gomes.

Outrossim, na mesma ocasião, a denunciada Juliana Máxima Silva Gomes fazia uso de documento falso.

Consta dos autos que, na data do fato, policias militares efetuavam rondas pela Avenida Alice Freire, do bairro CPA III, quando visualizaram um indivíduo pilotando a motocicleta Honda, de cor branca, placa QBB –8308, agindo de maneira suspeita.

Diante disso, os policiais abordaram o suspeito e logo constataram que trata-se da alcunha de ‘Jogadinho’, indivíduo afamado na região pelo exercício do tráfico de drogas e conhecido do meio policial. Inclusive, era de conhecimento dos policiais que o suspeito expunha diversas fotografias suas nas redes sociais com armas de fogo e rádios de comunicação idênticos aos utilizados pela Polícia.

A razão disso, o denunciado Thiago foi submetido a revista pessoal, ocasião em que os milicianos localizaram 01 (uma) porção de maconha.

Após a apreensão, os policiais questionaram a respeito do tóxico e sobre as armas de fogo que circulavam nas fotografias da rede social do denunciado e, ainda, solicitaram que apresentasse sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH), tendo ele informado que não possuía documento. Na oportunidade, convidou os policiais que se dirigissem a sua residência, a fim de comprovar que não havia nada de ilícito no imóvel.

Ato seguinte, os milicianos foram até a residência do denunciado Thiago, ocasião em que se depararam com a denunciada Juliana e a adolescente Viviane Beatriz Silva Gomes, namorada do denunciado. Em diligências à residência, os policiais localizaram 01 (um) tablete de maconha e 08 (oito) porções da mesma substância em meio a roupas sujas.

Prosseguindo as buscas, os militares ainda encontraram 04 (quatro) munições de calibre .l2, escondidas dentro de um tênis, 0l (um) rolo de papel filme, 01 (uma) tesoura e dois documentos de identidade falsificados um deles em nome de Viviane Beatriz Silva Gomes, que continha alteração na data de nascimento e outro em nome de Samara Figueiredo da Silva, contendo a fotografia da denunciada Juliana.

Por esse motivo, todos os envolvidos foram encaminhados a delegacia, onde perante a autoridade policial os dois denunciados admitiram a propriedade da droga, todavia, negaram a prática da traficância, alegando que psicotrópico apreendido seria para consumo de ambos. Disseram também que adquiriram toda a maconha apreendida pela importância de R$ 300,00 (trezentos reais), e usariam o entorpecente em conjunto.

A denunciada Juliana ainda confessou o delito de falsificação, bem como a propriedade das munições apreendidas. Declarou que falsificou o documento quando ainda era menor de idade e, à época, seu intuito era entrar em festas; porém, ainda utilizava o documento falso até a data dos fatos.

Do mesmo modo, acompanhada de sua curadora, a adolescente Viviane informou que fazia o uso de documento falso com a mesma finalidade de Juliana.

A folha de antecedentes do denunciado Thiago revela que ele responde diversas ações penais pelos crimes de tráfico de drogas (Código: 426326, perante a 9a Vara Criminal desta Capital), roubo (Código: 259005, perante a 2a vara Criminal de Tangará da Serra) e porte ilegal de arma de fogo (Código: 2435l8, perante a 2“ Vara Criminal de Tangara da Serra/MT).

Destarte, as circunstâncias do delito reveladas pelos depoimentos dos policiais militares, aliados a apreensão de expressiva quantidade de droga, divididas em ‘trouxinhas’, materiais comumente utilizados no comércio desta, além do encontro de munições de uso restrito, confirmam a mercancia ilícita por parte dos denunciados.”
(ID. 27954091)

Juliana Máxima Silva Gomes negou a traficância, declarando-se ser apenas usuária de entorpecentes, nas duas fases da persecução penal:

“Afirma que a porção de maconha é da interroganda e de Thiago Rondon de Pinho, era somente uma porção, compraram para consumir juntos para não ir na boca toda hora, pagaram R$ 300,00 (trezentos reais) nesse entorpecente, compraram em Várzea Grande, não sabendo dizer o local; Afirma que não tinha porções pequenas, essa foram confeccionadas pelos policiais que dividiram para acusarem a declarante de traficante (...).”
(ID. 27955952)

“(...) A senhora é o que do Thiago? Cunhada. Ele vive com a sua irmã? Vive sim. (....) Como é que foi, os policiais chegaram lá, a senhora estava lá na casa? Sim, eu tava na minha casa (...) tava só eu sozinha. A Viviane não estava? Ela chegou, tava chegando. E aí o que que os policiais queriam? Eles chegaram lá falando que tinha droga, que tinha arma, não tinha, tava só esse pedaço, esse tablete lá em casa, que era meu e dele fumar. Aonde que estava esse tablete a senhora lembra? Tava dentro do cesto de roupa (...). Vocês compraram esse tablete quanto tempo antes (...)? Acho que uma semana antes. Pagaram quanto? Trezentos reais. A senhora trabalha? Não. E esse dinheiro aonde a senhora arrumou? (inaudível) tem quem me ajuda (inaudível). A senhora deu cento e cinquenta? Isso. E ele (Thiago) cento e cinquenta? Uhuum. A senhora é usuária de maconha? Sou usuária. Quanto tempo? Tem cinco anos já. A relação que a senhora tem com Thiago é antiga? Não muito (inaudível) tinha pouco tempo que a gente se conhecia. Quanto tempo? Acho que uns dois meses (...). A casa morava só a senhora? Só eu. E aí ele guardou essa droga na sua casa? Não, é minha né, é minha e dele, porque a gente comprou junto, tava lá. E essa munição (...)? Pois é, eu achei, fiquei curiosa e guardei lá em casa. A senhora achou aonde? Na rua (...). Ele (Thiago) sabia dessas munições? Não, não sabia (...). E esse papel filme? Não, isso aí é coisa de utilidade mesmo lá em casa, aí a polícia foi e fez um monte de ‘tabletinhos’. O que a senhora fazia, utilizava como? O plástico filme (?) qualquer coisa (...) de guardar as coisas, enrolar as coisas. E esse documento falso? Eu usava ele pra ir em festas, faz tempo, quando eu era menor. A senhora tem passagens por crimes? Já foi presa? Já fui até no CISC (inaudível) quando eu era menor. Qual a situação? Eu tava com um rapaz e ele tava com um revólver e um celular e me levaram junto. E na maioridade a senhora já esteve presa? Não (...). Qual a sua profissão? Nada, eu não fago nada. E a senhora sobrevive como assim? Então, como eu tava falando pro senhor, eu tenho uma pessoa que ela me ajuda né financeiramente. Perguntas da acusação — Tipo um namorado, isso? lsso. Que paga as suas coisas? Isso. A sua irmã (Viviane) usa droga também? Não. Tem certeza? Uhuum. Por que se ele frequenta a casa por causa dela e deixa a droga na sua casa? Não, mas a gente comprou em conjunto né. Como é que foi essa compra? Como que vocês resolveram acertaram e quem foi lá comprar? Não, a gente foi. Vocês dois foram juntos? Uhum. Quem que entrou em contato com a pessoa? Nóis estava num grupo de whatsapp e aí nóis pegamos o número, nem conhecia a pessoa, aí a gente pegou o contato dessa pessoa e fomo até lá buscar. Aonde que vocês pegaram? La atrás da Havan, na Várzea Grande. Isso fazia quanto tempo, uma semana que a senhora falou? Isso. Aonde que essas munições estavam guardadas? Tava guardada dentro de um sapato. E esse sapato, não era do acusado, um tênis? Não, era meu, até que o tênis era rosa, não tinha nada a ver. Esse documento que você tinha você falou que era pra você entrar em festas de menor, mas estava com o nome de outra pessoa? Então, porque eu coloquei só minha foto. Estava com o nome de Samara né? Isso, coloquei só minha foto nele. Mas esse RG é verdadeiro? Não sei, eu achei também, eu não sei se era verdadeiro, mas eu acho que era. E esse outro RG que estava com foto da sua irmã? Aí eu não sei (...). A senhora não acha um pouco demais a quantidade de maconha pra usuário não? Eu acho que não porque tipo assim, pra mim eu não gosto de ficar indo até o local onde vende, entendeu, eu já combinei com ele pra pegar um tanto que era pra passar um mês. Nesse dia aonde que ele (Thiago) tinha ido? Ele tinha ido até o supermercado comprar carne. E essa porção que foi encontrada com ele? Que porção (?). Os policiais falaram que foi encontrado uma porção? Não foi encontrado nenhuma porção com ele. Como você sabe? Tudo que eu lembro que tava lá, era a que tava lá em casa. Como você sabe que ele não pegou uma porção? Não tinha porção, ele saiu lá de casa pra comprar carne, não tinha porque ele levar porção nenhuma. Então ele morava lá na sua casa com vocês? Sim, ele ficava lá. Dormia lá? Uhuum. Quanto tempo isso já? Tinha menos de um mês, um mês e pouco por aí. Perguntas da defesa — (...) A sua irmã acompanhou as buscas? Acompanhou tudinho de perto (...) ele (Thiago) permaneceu na viatura, ficou o tempo todo na viatura (...). Só estava a droga sozinha nesse cesto de roupa suja ou tinha algo mais? Não, só a droga. E essas munições elas estavam em outro cômodo? Não, tava no mesmo cômodo, só que na ‘partileira’. Essa moto você sabe de quem que era, que ele Thiago estava pilotando? Era dele eu acho (...)”.
(depoimento transcrito na sentença)

O corréu Thiago Rondon de Pinho também invocou a condição de usuário de drogas na delegacia e em juízo:

“QUE é usuário de drogas há cinco anos, mas não tem passagem; Que nesta data quando estava próximo ao açougue foi abordado por policiais militares, que na abordagem policial nada de ilegal foi encontrado em sua posse, afirma que os policiais faltam com a verdade quando dizem que encontraram uma porção de maconha na posse do interrogando, na frente do açougue tem câmera que pode provar que o interrogando está falando a verdade; no entanto, os policiais o reconheceram pelo apelido de JOGADINHO, então os policiais queriam que o interrogando entregasse um revólver calibre 38 que foi postado no face do interrogando, o interrogando chegou a dizer que essa arma foi apreendia com o seu amigo e vizinho BRUNO há duas semanas em um roubo que ele fez no Centro; mas os policiais quiseram ir com o interrogando a casa de sua cunhada JULIANA no bairro Tancredo Neves, para checar se tinha a arma, então o interrogando os levou a casa da JULIANA, afirma que ficou esperando na viatura, os policiais que já foram entrando na casa da JULIANA; Que o interrogando está ficando com VIVIANE há um mês e nem sabia que ela tinha esse RG FALSO; VIVIANE é irmã de JULIANA e está passando uns dias na casa da JULIANA; o interrogando frequenta a casa delas para ficar com VIVIANE; Que a maconha encontrada na casa da JULIANA pertence ao interrogando e a JULIANA, compraram em sociedade pagaram R$ 300,00(trezentos reais) no pedaço de maconha, foi a JULIANA que comprou em Várzea Grande em um beco situado nos fundos da HAVAN; esse entorpecente seria para o consumo de ambos pois são usuários.”
(ID. 27955956)

“(...) O senhor tem apelido? Tenho (...) ‘Jogadinho’. Nesse dia da abordagem o senhor estava indo pra onde em Thiago? Tava indo no açougue comprar carne (...). E aí a polícia abordou? Aí eu passei por eles na frente do açougue (...) aí eles me abordaram. O senhor tinha esses dezesseis gramas de maconha? Não senhor. Na abordagem o senhor não tinha droga? Não. Nada? Nada. E por que eles foram na sua casa se o senhor não tinha nada? (inaudível) minha ex-mulher (...) separei dela tem quase um ano, aí ela tinha uma foto minha quando eu era menor, uma foto com arma, aí eu separei dela, aí ela fez isso ai comigo, postou essa foto no ‘face’ (facebook) que era meu e dela aí espalhou essa foto, aí a polícia pegou essa foto. Aí (inaudível) foram lá pra sua casa? E. Aí chegando na sua casa o que que a Juliana é? A Juliana é minha cunhada. E a Viviane? A Viviane é minha esposa. É irmã da Juliana? Sim. E essa droga que foi encontrada na sua casa, esse tablete de maconha? Sim, foi encontrado lá. E seu? Era meu e dela, eu e minha cunhada fuma, a gente comprou pra nóis usar. E essas oito porções também? Não, era só um pedaço, só um só, só um pedaço (...). De quem que era essa droga? Meu e dela. Ela quem? Meu e de Juliana. E essas quatro munições de calibre 12? A munição eu não sei. Você não tinha ela em casa? Não (...). E um rolo de papel filme pra que que servia? Era meu não senhor (...). Então na abordagem o senhor não tinha nada de droga? Não senhor. Então os policiais foram até sua casa por causa da foto? É (...). Ai não foi encontrada a arma, mas foi encontrado munições? Foi encontrada a droga e munição. Então foi encontrado munição? Foi, mas eu não sabia dela, só soube depois que a gente foi preso (...). De quem que era essa munição? Eu não sei senhor. E quem morava na casa? Quem morava lá antes era só minha cunhada, eu juntei com minha namorada, ai nóis tava lá, ela morava sozinha antes. Sua cunhada é a Juliana? É. E essa maconha vocês iam vender? Não, não senhor, ia fumar ela senhor, eu sou usuário (...). O senhor tem passagens Thiago? Tenho (inaudível) fui preso com maconha também. Na Nona Vara Criminal responde por tráfico né? É. Que mais de crime que o senhor responde? Esse aí e um porte. Porte de arma? (gesticulou positivamente com a cabeça). Aqui em Cuiabá? Não (...) lá em Tangará da Serra. Que mais? Só isso (...). Tem um assalto aqui em Tangará (...)? (permaneceu em silêncio). O senhor faz o que da vida? Qual a sua profissão? Trabalho de pintor com o meu pai (...). O senhor morava com quem? Eu tava morando com o meu pai, (inaudível) aí tava morando, dormindo lá na casa da minha cunhada (...). Perguntas da acusação — O juiz perguntou mas não entendi. Nessa casa quem morava? Quem morava lá antes era minha cunhada, só ela morava lá, aí eu conheci a irmã dela, aí a gente dormia lá às vezes, entendeu, depois que eu conheci ela (...) dormia lá um dia, dois dias. Então o senhor não morava lá, o senhor só ficava lá? É, ficava lá por causa da minha mulher, que ela não gostava de ficar lá na minha casa (...) ela gostava de ficar na casa da irmã dela, aí nóis dormia lá. Quanto tempo vocês estavam juntos? Já tinha uns dois meses já que eu tava com ela (...). Você falou que essa droga era sua e da sua cunhada? Minha e dela. Por que você tinha droga junto com a sua cunhada? Não, porque nóis dois fumava, nóis (inaudível) compramos. E a sua namorada? Minha mulher não fuma. Tem certeza? Certeza, pelo menos comigo não, e quando conheci ela, ela não fumava não. Quanto tempo que vocês tinham essa droga lá? Tinha acabado de pegar ela. Pegado de pegar, tipo? Acabado de comprar ela, um dia. Um dia? Um dia, comprou no domingo, aí na segunda-feira eu fui preso. Quem foi que comprou ela? Eu e ela, foi eu e minha cunhada lá. Foram juntos, compraram os dois? Nós falamos com o rapaz no grupo, ele falou que tinha, nos foi lá encontrou com ele e pegamos (...). Duzentos e poucas gramas de maconha não acha bastante demais pra comprar não só pra usar? Pra não ficar indo em ‘Boca de fumo’ (...) por isso que já comprava de bastante (...). E esse plástico filme que foi encontrado? Era de comida, os policiais achou lá e já trouxe também, embalar salada (...)”.
(depoimento transcrito na sentença)

A adolescente Viviane Beatriz Silva Gomes, ouvida na fase policial, afirmou que não era usuária de drogas, ID. 27955950:

“Neste ato está acompanhada por sua curadora JOECIL DE OLIVEIRA SANTANA, afirma que reside na Rua 157, Qda 159, Casa 07, CPA IV 4; mas está passando uns dias na casa de sua irmã JULIANA MAXIMA SILVA GOMES, no bairro Tancredo Neves, Que nesta data 29/01/2018 por volta das 16:00 hs policias militares chegaram na casa de JULIANA dizendo que estavam ali procurando uma arma pertencente ao namorado da declarante THIAGO RONDON DE PINHO; entraram na casa e encontraram um bloco e maconha que estava no cesto de roupa suja, então o policial, de nome NASCIMENTO, que usa um bigodinho, tentou enforcar JULIANA para ela dizer onde estava a arma do THIAGO; até que explicaram que essa não existe, foi a ex-namorado do THIAGO que postou essa foto no face dele para vingar e para os policiais irem atrás dele, passaram a revirar o armário da cozinha e encontraram os dois RG FALSO um com os dados da declarante, e outro com a foto de JULIANA, mas com os dados de um tal de SAMARA; Que fizeram esses RG's há mais de dois anos para irem para festa, que nem lembra quem fez esses documentos; Que THIAGO e JULIANA são usuários e compraram junto essa maconha para consumirem e não ir toda hora comprar maconha, era um tablete, no entanto os policiais que fizeram os tabletes pequenos para acusa-los de traficante, que essa munição a JULIANA achou na rua e guardou, mas não sabiam que é crime guardar munição. Afirma que não é usuária de entorpecente. Que já foi presa há oito meses por tráfico na cidade de Ponta Porã.”

Já na fase judicial, a adolescente Viviane Beatriz Silva Gomes, na tentativa de inocentar os apelantes, declarou que a droga pertencia a ela e a eles para consumo próprio:

“(...) A senhora é parente do Thiago? Sou esposa (...). A senhora é casada com Thiago ou só vive em união estável? União. Há quanto tempo? Vai fazer um ano (...). Você mora aonde? Agora no momento, com a minha irmã. No dia 28 de janeiro quando eles foram presos o Thiago e a Juliana, vocês moravam na rua Avenida Alice Freire, CPA III? (gesticulou positivamente com a cabeça). De quem que era essa casa? Era da minha irmã. Quanto tempo vocês estavam morando nessa casa? Pouco tempo (...) um mês e pouco. E o Thiago morava com a sua irmã? Ele não morava, ele ficava comigo lá direto. Quanto tempo que ele ficava assim direto? Nesse período também? E, nesse mesmo tempo. A senhora é usuária de droga? Sim. E a Juliana? Também. E o Thiago? Também é. A polícia esteve na sua casa (...) e segundo a denúncia, foi encontrado quatro munições. A senhora sabe de quem de que era essas munições? Não (...). Sua irmã Juliana nunca comentou dessas munições? Não. E essa maconha que foi encontrada no cesto de roupa suja, de quem que era essa maconha? Era de nós três né, nós somos usuários. Vocês compraram ela juntos? Sim. Quanto tempo antes dessa abordagem vocês compraram essa droga? Ah não tinha nem uns cinco dias não (pouco audível). Quanto vocês pagaram, a senhora lembra? Trezentos. A senhora deu quanto (...)? (...) cada um deu cem. A senhora trabalha? Eu faço unha. E esse dinheiro, cem reais era do que? Foi da unha que eu fiz. E a Juliana trabalhava nessa época? Não. A senhora sabe dizer como ela adquiriu esses cem reais? Ela fazia programa. E o Thiago? O Thiago ele fazia uns bicos, trabalhava. Essa droga foi encontrada na sua casa, a polícia te mostrou aonde achou? É, na hora que achou sim. Como é que estava esse entorpecente? Tava só em um pedaço. Tinha porção pequena? Não, eles cortou acho que pra jogar tráfico ne nóis, falar que nóis vendia (...). Esse papel filme parece que tinha na casa a senhora sabe? É pra uso nosso mesmo né, pra embalar as carnes (...). E esse documento com nome de Samara? Esse daí eu já não sei (...). E essa foto aqui é sua? É, mas esse tô com nome de Viviane, era meu, que eu tinha feito pra mim entrar nas festas quando eu era de menor (...).”
(depoimento transcrito na sentença)

Todavia, o PM Rodrigo Rodrigues Filho narrou em detalhes a ocorrência policial, a apreensão das drogas e o flagrante por tráfico de entorpecentes:

“A guarnição da VTR 2450, grupo de apoio 03, em rondas pela avenida Alice Freire, no bairro CPA III, por volta das l5:30 hs, se deparou com um indivíduo em uma motocicleta Honda de cor branca de placa QBB-8308 em fundada suspeita onde foi procedida abordagem e busca pessoal e de posse do suspeito foi encontrado uma porção de substância análoga a maconha. Foi solicitado documentos de CNH, porém o suspeito não apresentou dizendo que não era habilitado. Ao checar o suspeito a guarnição percebeu que o suspeito se tratava do vulgo ‘JOGADINHO’ bastante conhecido da polícia pela venda de drogas na região do CPA. Também circula nas redes sociais o mesmo suspeito portando diversas armas de fogo e rádio de comunicação idênticos aos utilizados pela polícia. Indagado ao suspeito a respeito das fotos e materiais o mesmo informou não saber nada sobre o assunto e ainda convidou a guarnição a ir até a sua residência para comprovar o fato. Diante das denúncias a guarnição foi até a casa onde o suspeito reside com sua namorada A Adolescente VIVIANE e sua cunhada JULIANA MÀXIMA, as quais se encontravam na QUITINETE, onde foi feita a busca domiciliar e foi encontrado meio tablete de substancia análoga a maconha e mais 08 oito porções menores de substancia análoga a maconha dentro de um cesto de roupas sujas. Também foi encontrado 04 munições de calibre 12 intactas escondidas dentro de um tênis. Em ato contínuo foi encontrado dentro de uma bolsa um RG com nome SÂMARA FIGUEIREDO DA SILVA e no guarda-roupas um outro RG em nome de JULIANA MÁXIMA SILVA GOMES com a mesma fotografia. Na Central de Flagrantes a suspeita VIVIANE informou que seu RG também é falsificado com data de nascimento diferente.”
(ID. 27954096)

Da mesma forma, o policial militar Magno Souza do Nascimento afirmou sob o crivo do contraditório:

“(...) O senhor participou da abordagem e prisão desses dois, desse casal (Thiago e Juliana) (...)? Sim excelência. Se recorda? Sim. A abordagem do Thiago foi feita antes (...)? Antes. Qual o motivo que fizeram a abordagem dele? Então doutor, o seguinte, a gente fez a abordagem dele quando ele tava em fundada suspeita, tava numa moto alta e aí a gente já o reconheceu logo em seguida a essa abordagem porque ele tinha algumas fotos lá na rede social ostentando arma de fogo, rádio comunicador da polícia e já é um menino conhecido já na região do CPA. Da polícia? Da polícia e aí por isso a gente encontrou ele também com uma pequena porção de substância análoga a maconha. Na abordagem? Na abordagem, e aí a gente se deslocou até o endereço lá onde ele indicou. No CPA III? Esse endereço que ele indicou é lá no Tancredo Neves, é próximo, região bem próxima, aí a gente se deslocou até o endereço onde ele havia indicado e lá a gente encontrou dentro de um cesto de roupa suja. Quem estava nessa casa? Então aí, a gente fez a abordagem do Thiago e aí a gente foi até a residência, chegando lá estava a outa menina, duas, ela e uma outra que estavam na residência, e aí dentro da cesta de roupa suja foi encontrado mais substância análoga a maconha. Era um tablete só, como que era? Era um tablete e tava dividido também em algumas porções pequenas e aí dentro de um outro ambiente, acho que era na estante, não lembro exatamente, mas foi encontrado as munições de calibre 12 (...) salvo engano tava dentro de um sapato, agora não lembro se ele era masculino ou feminino, mas tava dentro de um sapato. Alguém assumiu a progriedade da munição na hora ou ninguém assumiu? A princípio não. E com relação ao entorpecente, alguém assumiu? O Thiago já é bastante conhecido na região lá por fazer tráfico, fazer roubo, inclusive esse foi um dos motivos que a gente fez a abordagem dele né, naquele momento. Assim que vocês acharam essa maconha no cesto de roupa suja, vocês mostraram pra eles e eles alegaram de quem seria, se era dele, da mulher Juliana? Do Thiago. A Juliana não falou se era dela não? Não, era do Thiago, até porque a menina a gente nem conhecia ela até então né, a suspeita de que se cometia o crime de tráfico era sobre o Thiago. E o documento falso encontraram? Então a gente encontrou identidades falsas das duas, na época elas disseram que era pra entrarem em festas, esses negócios (...) só que ela disse que era pra entrar em festa, mas ela mudou até o nome né. Perguntas da acusação — Esse entorpecente que foi encontrado com ele (Thiago) primeiro, o senhor se recorda? Foi o senhor que encontrou outro colega? Foi encontrado uma pequena porção. Estava com ele aonde? Tava com ele, no bolso dele. Ele alega que não tinha droga nenhuma? É fácil alegar isso né (...) ele já é bastante conhecido, inclusive, eu tenho foto dele aqui na época que ele ostentava nas redes sociais arma de fogo, droga. Eles sofreram violência (...)? Não, não é verdade, de maneira alguma. O senhor tinha alguma informação se ele residia naquela residência? Então, uma outra equipe conhecia o endereço que eu acho que ele morava com familiares dele lá, os parentes dele, mas ele indicou aquela residência que a gente foi. Sabe me dizer se ele tinha algum relacionamento amoroso com uma das duas? Ela parece ter dito que era namorada dele, uma outra, não essa (Juliana) (...). Vocês encontraram plásticos filme lá também? Salvo engano foi encontrado, mas não tenho certeza (...). Perguntas da defesa — (...) Ele que sugeriu que fosse até a casa ou vocês (...)? Sim, foi sugerido por ele (...). O que ele disse nesse momento que ele sugeriu? Por que a gente começou a fazer algumas perguntas pra ele confrontando essas fotos e essa situação dele estar ostentando nas redes sociais arma, drogas, e ele negou, falando que não e ele falou: ‘se quiser ir lá em casa, tenho nada lá em casa’ e aí a gente foi. Quando vocês revistaram ele tinha outras pessoas por volta ou só vocês? (...) tinha, tinha outras pessoas, lá era próximo a abordagem dele, tem um negócio que vende espetinho, um açougue e tinha muitas pessoas lá próximas. E essas pessoas viram encontrando a droga? Viram. E por que não foram arroladas pra confirmar também isso ai? É, eu acho que a nossa fé pública (...) não tinha necessidade de levar uma outra pessoa como testemunha pra comprovar que foi encontrado no bolso dele (...).”
(depoimento transcrito na sentença)

A corroborar o alegado estão o Boletim de Ocorrência (ID. 27954094), o Termo de Exibição e Apreensão, ID. 27954097, o Laudo de Constatação Preliminar, ID. 27955958, e o Laudo Pericial, ID. 27960979, descrevendo a apreensão um tablete de maconha pesando de 159,74 g (cento e cinquenta e nove gramas e setenta e quatro centigramas), de 8 (oito) porções de maconha com peso de 67,39 (sessenta e sete gramas e trinta e nove centigramas) e de uma porção de 16,34 g (dezesseis gramas e trinta e quatro centigramas) de maconha.

Importante destacar que todos os policiais militares confirmaram as denúncias e as suspeitas já existentes quanto à comercialização de entorpecentes pelo apelante Thiago, bem como a apreensão na residência da apelante Juliana de um tablete maior de maconha e de porções fracionadas, próprias para a comercialização, além de rolo de papel filme e tesoura.

No tocante ao argumento da defesa de que os apelantes não são traficantes, mas mero usuários, salienta-se que eles sequer arrolaram testemunhas ou fizeram provas para corroborar a alegação de que seriam usuários de drogas.

Além disso, a condição de usuário não impede que o agente pratique o comércio ilícito de drogas.

Até porque a venda de substâncias entorpecentes para sustentar o vício é uma situação corriqueira.

Assim, constata-se que a prova produzida no inquérito policial foi ratificada em juízo e está em harmonia com os demais elementos dos autos.

Os testemunhos de agentes policiais gozam de presunção de credibilidade e são válidos para fundamentar a condenação, mormente quando colhidos em juízo, com a observância do contraditório.

Com o mesmo entendimento, colaciono julgados do nosso Tribunal:

“(...) as declarações firmes e uniformes dos policiais militares encarregados das diligências, são elementos probatórios válidos para respaldar a condenação, uma vez que as palavras destes gozam de presunção de veracidade, não podendo ser desprestigiadas apenas com base na negativa de autoria daquele.(...)”
(TJMT, Ap 120021/2016, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 23/11/2016, Publicado no DJE 28/11/2016)

“(...) Conforme farta jurisprudência dos tribunais pátrios, as palavras dos policiais são meio de prova idôneo a fundamentar a condenação, e que, por se tratarem de funcionários públicos, suas declarações gozam de presunção de veracidade, de modo, que não se mostra suficiente a simples negativa de autoria do apelante, totalmente isolada nos autos, para desprestigiar o seu valor probatório. (...)”
(Ap 113986/2016, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 05/10/2016, Publicado no DJE 17/10/2016)

Nesse contexto, os depoimentos dos policiais, a abordagem do apelante Thiago com uma porção de maconha em seu bolso, a forma de acondicionamento da droga – em tablete maior e fracionada em pequenas trouxinhas –, a apreensão de filme plástico e tesoura, bem como as circunstâncias da prisão, indicam que não se trata de exclusivo uso próprio, mas sim, de destinação comercial das substâncias entorpecentes apreendidas.

Desse modo, ficou comprovado que os apelantes Juliana e Thiago mantinham em depósito substâncias entorpecentes – maconha – com intuito de realizar a comercialização.

Ademais, não é necessário que o acusado seja surpreendido comerciando a droga apreendida para que seja configurada a conduta descrita no artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/06, porquanto o tráfico de entorpecentes é um crime de ação múltipla, em que se admitem várias condutas, entre elas, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, vender e fornecer.

Em situações semelhantes esta e. Câmara assim decidiu:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA OBJETIVANDO A DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO INDISCUTÍVEIS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO IDÔNEO – DEPOIMENTO FIRME E COESO DOS POLICIAIS E DE USUÁRIA – EVIDENTE ENVOLVIMENTO COM A MERCANCIA DE DROGAS – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A inverossimilhança da versão apresentada pelos réus sobre a origem e a propriedade da droga, aliado às inúmeras contradições apuradas no bojo dos autos, não podem ser consideradas para fins de desclassificação, máxime quando a autoria do delito está demonstrada de modo irrefutável pelos depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais que efetuaram a prisão e a apreensão da substância entorpecente, somados à declaração de usuária de drogas, confirmando o envolvimento dos acusados no comércio ilícito.”
(Ap 152799/2017, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 06/03/2018, Publicado no DJE 08/03/2018)

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – AUSÊNCIA DE PROVAS DE TRAFICÂNCIA, APELANTE QUE SERIA MENOR DE IDADE, PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA E DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO – AUTORIA – CONFISSÃO DO APELANTE – APREENSÕES DE 11 (ONZE) TROUXINHAS DE PASTA BASE DE COCAÍNA NO MOMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO E 75 (SETENTA E CINCO) “INVÓLUCROS/ENVELOPES” CONTENDO COCAÍNA E MACONHA NA RESIDÊNCIA DO APELANTE – DECLARAÇÃO DE USUÁRIO E DE INVESTIGADORES DE POLÍCIA – TRAFICÂNCIA COMPROVADA – ENUNCIADO CRIMINAL 11 DO TJMT – DEPOIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS – PROVA IDÔNEA – AUSÊNCIA DE IMPARCIALIDADE – ARESTO DO STJ – FATO DE SER USUÁRIO DE ENTORPECENTES QUE NÃO AFASTA, POR SI SÓ, A CONFIGURAÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS – JULGADOS DO TJMT – RESPONSABILIZAÇÃO PENAL MANTIDA – APELANTE MAIOR DE 21 (VINTE E UM) ANOS DE IDADE À ÉPOCA DO FATO CRIMINOSO – INAPLICABILIDADE DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – ACÓRDÃO DO TJMT – CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4°, DA LEI No 11.343/2006 – APELANTE PRIMÁRIO – INEXISTÊNCIA DE RELATOS DOS POLICIAIS ACERCA DE TRAFICÂNCIA ANTERIOR PELO APELANTE – FATO DE O APELANTE RESPONDER A AÇÃO PENAL POR AMEAÇA QUE NÃO CARACTERIZA DEDICAÇÃO À ATIVIDADE ILÍCITA – NÃO EVIDÊNCIA DE ATIVIDADE CRIMINOSA COMO MEIO DE VIDA – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – APELANTE QUE FAZ JUS À MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) – QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS APREENDIDAS – ORIENTAÇÃO DO STJ – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS.

‘A confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova’ (TJMT, Enunciado Criminal 11).

Os depoimentos de servidores públicos constituem “meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova’ (STJ, AgRg no AREsp no 597972/DF).

O fato de o agente ser usuário de entorpecentes não afasta, por si só, a configuração do tráfico de drogas.

‘Se as provas produzidas nos autos – compostas pelos testemunhos judiciais de policiais militares que participaram da diligência, em consonância com depoimentos extrajudiciais de usuários de drogas –, além das circunstâncias da prisão em flagrante e da apreensão de droga, formam um conjunto probatório coerente, autorizando um juízo de certeza para o decreto condenatório pelo crime de tráfico de entorpecentes, resta inviável o pedido de absolvição por insuficiência probatória.’ (TJMT, Ap no 90418/2017)

(...).”
(Ap 116382/2017, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/03/2018, Publicado no DJE 19/03/2018)

Em conclusão, é inadmissível a pretendida a desclassificação do crime de tráfico de entorpecente para a figura descrita no art. 28 da Lei no 11.343/06 tampouco para a figura do delito de uso compartilhado previsto no § 3o do art. 33 da mesma lei.

Por outro lado, analiso a dosimetria da pena quanto aos argumentos da defesa.

Juliana Máxima da Silva Gomes

A apelante busca: o aumento do
quantum
de redução pela atenuante da menoridade relativa para 1/6 (um sexto); o afastamento da causa de aumento do art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06 por ausência de documento hábil a comprovar a menoridade da suposta adolescente; a aplicação do tráfico privilegiado na fração de 2/3 (dois terços); a modificação para o regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Pois bem, a pena-base para o delito de tráfico de entorpecentes foi fixada em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e em 550 (quinhentos e cinquenta).

Na 2a fase, a pena foi reduzida em 6 (seis) meses de 50 (cinquenta) dias-multa face à menoridade relativa, levando a pena ao mínimo legal à espécie.

Com efeito:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”
(Súmula 231 do STJ)

Desse modo, mantém-se a pena provisória consistente em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na 3a fase, em relação à causa de aumento do art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06, há documento hábil a evidenciar a menoridade da adolescente envolvida.

Isso porque, a data de nascimento de Viviane Beatriz Silva Gomes está comprovada nos termos de declarações prestadas na fase policial, ID. 27955950, e na fase judicial, ID. 27960985 – documento dotado de fé pública e hábil a atestar a sua menoridade na época dos fatos –, do qual se pode extrair que ela nasceu no dia 3-7-2000.

Assim, aumenta-se a pena em 1/6 (um sexto), ou seja, em 10 (dez) meses e 83 (oitenta e três) dias-multa, pela respectiva majorante, totalizando 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Por outro lado, reconhecido o tráfico privilegiado, aplicou-se a redução no mínimo legal, em
apenas 1/6 (um sexto), considerando a nocividade do entorpecente.

No entanto, trata-se de maconha e não houve motivação concreta para
justificar a aplicação da fração redutora no mínimo legal.

Dessa forma,
observando a natureza e a forma de acondicionamento, aplico o percentual da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 em seu grau médio, ou seja, 1/2 (metade), por ser razoável e proporcional à gravidade concreta do delito, para a efetiva prevenção e repreensão do tipo penal.

Assim, reduzo a pena em 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 290 (duzentos e noventa) dias-multa, tornando a pena definitiva para o delito de tráfico em 2 (dois) anos e 11 (onze) meses reclusão e 290 (duzentos e noventa) dias-multa.

Face à condenação de Juliana também nas sanções do art. 304 do Código Penal em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa e 1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias- multa, pela prática do art. 12 da Lei 10.826/03, das quais não se insurgiu, nos termos do art. 69 do Código Penal, somam-se as penas, totalizando 4 (quatro) anos e 11 (onze) meses de reclusão, 1 (um) ano de detenção e ao pagamento de 310 (trezentos e dez) dias-multa.

Tendo em vista a quantidade de pena imposta e em virtude das condições pessoais favoráveis, estabeleço o regime semiaberto para início de cumprimento de pena, à luz do art. 33, § 2o, alínea b, e § 3o, do Código Penal e do entendimento das Súmulas n. 719 do Supremo Tribunal Federal e n. 440 do Superior Tribunal de Justiça.

Outrossim, aplicada a pena superior a quatro anos, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44 do CP) ante o não preenchimento do requisito constante do inciso I do referido dispositivo de lei.

Thiago Rondon de Pinho

O apelante busca: o aumento do
quantum
de redução pela atenuante da menoridade relativa para 1/6 (um sexto); o afastamento da causa de aumento do art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06 por ausência de documento hábil a comprovar a menoridade da suposta adolescente; a fixação do regime semiaberto e a aplicação da detração penal

Pois bem, a pena-base para o delito de tráfico de entorpecentes foi fixada em 5 (cinco) anos e 9 (nove) meses de reclusão e em 575 (quinhentos e setenta e cinco) dias-multa.

Na 2a fase, a pena foi reduzida em 6 (seis) meses de 50 (cinquenta) dias-multa face à menoridade relativa.

Todavia, c
umpre destacar que embora o Código Penal não estabeleça percentuais mínimo e máximo de redução para as atenuantes, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é razoável a redução da pena, pela aplicação das atenuantes, no patamar de 1/6. (HC n. 449.356/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 01/08/2018)

Dessa forma, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, aumento o
quantum
de redução da pena pela atenuante da menoridade relativa para 9 (nove) meses e 75 (setenta e cinco) dias-multa, tornando a pena provisória em
5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na 3a fase, em relação à causa de aumento do art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06, há documento hábil a evidenciar a menoridade da adolescente envolvida, como já explicitado na dosimetria da pena da apelante Juliana.

Assim, aumenta-se a pena em 1/6 (um sexto), ou seja, em 10 (dez) meses e 83 (oitenta e três) dias-multa, pela respectiva majorante, totalizando 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Registra-se que não foi reconhecido o tráfico privilegiado em favor do apelante Thiago pela sua dedicação à atividade criminosa.

De modo que, ausentes causas de diminuição de pena, a pena definitiva será de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Outrossim, embora a reprimenda tenha sido estabelecida em patamar inferior a 8 (oito) anos de reclusão, mantém-se o regime inicial fechado, por se tratar de réu que ostenta circunstâncias judiciais desfavoráveis, com fixação da pena-base acima do mínimo legal, em observância aos critérios o artigo 59 c/c art. 33, §§2o e 3o, ambos do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas.

Além disso, dada à reiteração criminosa, a fixação de regime diverso do fechado não seria suficiente para a reprovação e prevenção delitiva.

Em relação à detração penal, a redação do art. 387 do Código de Processo Penal, conferida pela Lei n° 12.736/2012, possibilitou o cômputo do período de prisão provisória na sentença, se a detração influir na fixação do regime prisional.

No caso, o desconto da pena não influenciará no substrato jurídico em que o regime fechado foi fixado, de modo que o cálculo compete ao juízo da execução penal, nos termos do art. 66, III, “c”, da Lei n. 7.210/84.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44 do CP) ante o não preenchimento do requisito constante do inciso I do referido dispositivo de lei.

Por derradeiro, não assiste razão o pleito de redução da pena multa dada à hipossuficiência dos acusados.

Isso porque, a pena de multa foi escorreitamente aplicada, dentro dos parâmetros legais, seguindo os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Ademais, eventual impossibilidade de pagamento deverá ser deduzida perante o Juízo da execução (artigo 66 da LEP).

À vista do exposto e com o parecer DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da apelante Juliana, para aplicar o percentual da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 em seu grau médio, ou seja, 1/2 (metade), redimensionando sua pena para o delito de tráfico em 2 (dois) anos e 11 (onze) meses reclusão e 290 (duzentos e noventa) dias-multa e, tendo em vista as condenações do art. 304 do Código Penal e do art. 12 da Lei 10.826/03, nos termos do art. 69 do Código Penal, somadas as penas, torno a pena definitiva de Juliana Máxima da Silva Gomes em 4 (quatro) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime semiaberto, 1 (um) ano de detenção e ao pagamento de 310 (trezentos e dez) dias-multa. DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo de Thiago Rondon de Pinho apenas para aumentar o

quantum
de redução da pena pela atenuante da menoridade relativa, redimensionando sua pena, tornando-a definitiva em
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020